Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-82.2021.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003111-82.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO - CPF: 044.119.051-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON CLAUDIANO DE FREITAS - CPF: 017.966.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SANTOS PANGARO - CPF: 707.665.413-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON BRANDAO RODRIGUES - CPF: 021.122.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE DINIZ SOUZA - CPF: 098.699.071-05 (VÍTIMA), OLAIR ANTONIO FERNANDES (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE DINIZ SOUZA - CPF: 098.699.071-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – MAUS ANTECEDENTES E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO –MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – ARESTO DO STJ – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – TEMA 585 - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO - REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS E FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO.

A existência de duas condenações transitadas em julgado permite que uma seja “
utilizada para caracterizar maus antecedentes e a outra para firmar a reincidência
” (STJ, HC nº 179.928/RJ).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP), a qual deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] autorizam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ).

Recurso provido para readequar as penas para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003111-82.2021.8.11.0025 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJE nº 1003111-82.2021.8.11.0025), que condenou GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO por roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor, em concurso formal, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP - (ID 182787558).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que: 1) “
a existência de mais de uma condenação contra o agente possibilita a exasperação da pena base nos maus antecedentes e o agravamento da sanção pela reincidência
”; 2) “
é inviável a aplicação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente cuja pena ultrapassar quatro anos
”.

Pede o provimento para que seja exasperada a pena-base acima do mínimo legal e estabelecido o regime inicial fechado (ID 182787567).

GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182787574).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – Recurso Ministerial – Pedido de exasperação da pena-base – Réu ostenta duas condenações – Não configuração de bis in idem – Aplicação como circunstância judicial desfavorável e agravante – Entendimento majoritário do STJ. Pedido de fixação de regime prisional mais gravoso – Possibilidade – Tendo em vista que a pena é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o apelado é reincidente, o regime fechado se mostra mais adequado. Inteligência do art.33, §2º, ‘b’, do Código Penal e da jurisprudência do STJ e TJMT. Parecer pelo provimento do recurso
.” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 183150188)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 – Roubo

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 12/09/2021, por volta das 13h30min, na Rua Duque de Caxias, Bairro Palmiteira, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO, consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o menor Matheus Henrique Diniz de Souza, mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em R$ 59,00 (cinquenta e nove) reais em espécie, pertencente à vítima Olair Antônio Fernandes, conforme Termos de Depoimentos e de Declaração, Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento e Boletim de Ocorrência de fls. 03, 07, 08, 11, 15/18 e 56/58 – ID 65982798.

Fato 02 – Corrupção de menor

Consta também, do incluso inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “Fato 01”, o denunciado GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO facilitou a corrupção do menor Matheus Henrique Diniz de Souza (16 anos), com ele praticando o crime supracitado. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça signatário, denuncia GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser ele processado, seguindo-se o rito ordinário, cumprindo-se as formalidades legais previstas nos artigos 396 a 405, todos do Código de Processo Penal, para que, ao final – liquidada a prova e apurado o crime –, seja condenado, com cláusula de devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis.”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID 182787487).

O Juízo singular, em sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento, condenou o apelado e dosou as penas nestes termos:

“[...] Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL FERREIRA DA SILVA CASTEDO pela prática dos crimes previsto nos arts. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal e art. 244-B do ECA.

1. DO CRIME DE ROUBO.

Dosimetria da pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa.

Tendo em vista que o acusado cumpre pena no executivo de pena sob o n. 0000735-85.2016.811.0100, o qual tramita na comarca de Brasnorte, decorrente de condenação por crime de furto, RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão. Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. No caso, fazendo preponderar a reincidência sobre a confissão (Habeas Corpus nº 105.543/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 29.04.2014, unânime, DJe 27.05.2014), AGRAVO a pena base em 1/12, FIXANDO a PENA PROVISÓRIA em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias.

Considerando a causa de aumento tipificada no inciso II, do § 2°, do art. 157 do Código Penal, AUMENTO a pena provisória em 1/3, alcançando uma PENA DEFINITIVA de

­­5 (cinco) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Dosimetria da pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 1 (um) ano de reclusão.

Tendo em vista que o acusado cumpre pena no executivo de pena sob o n. 0000735-85.2016.811.0100, o qual tramita na comarca de Brasnorte, decorrente de condenação por crime de furto, RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão por que AGRAVO a pena em 1/6 (um sexto) e à míngua de causas modificadoras da terceira fase, alcanço uma PENA DEFINITIVA de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

3. DO CONCURSO FORMAL

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 6 anos e 8 meses e 15 dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

[...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 182787558).

Pois bem.

Do roubo majorado pelo concurso de agentes:

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, o apelado, à época do fato [12.9.2021], possuía 2 (duas) condenações definitivas: 1) tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos de reclusão, transitado em julgado em 15.12.2014 (Ação Penal nº 0001526-15.2013.8.11.0050); 2) roubo majorado pelo concurso de agentes a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado em 14.9.2016 (Ação Penal nº 0001085-44.2014.8.11.0100).

A existência de duas condenações transitadas em julgado permite que uma seja “
utilizada para caracterizar maus antecedentes e a outra para firmar a reincidência
” (STJ, HC nº 179.928/RJ, Relator: Min. Laurita Vaz - 17.4.2012).

Anota-se que o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, visto que o apelado registra condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes a 6 (seis) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 14.9.2016 (Ação Penal nº 0001085-44.2014.8.11.0100), bem como agravou a pena em 1/12 (um doze avos).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3º Seção – Julgado em 27.6.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Desse modo, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao se considerar a compensação integral entre a confissão e a reincidência.

Na terceira fase, deve ser preservada a aplicação da majorante do concurso de pessoas no patamar mínimo de 1/3 (um terço), de modo que totaliza-se a pena final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do roubo para reconhecer a avaliação desfavorável dos maus antecedentes e readequar a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (HC nº 578.638/SC -

Relator:

Min. Felix Fischer – 26.5.2020), razão pela qual redimensiona-se a pena provisória a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena da corrupção de menor deve ser totalizada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre o roubo majorado e a corrupção de menor, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda corporal definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] autorizam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar
as penas para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024